Tribunal: STF
Processo: RE 1446233
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 2º-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.494, DE 1997 (COM A REDAÇÃO PELA MP Nº 1.798-1, DE 1999). EXECUÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AÇÃO COLETIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 84,32% INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES PARA PROMOVER A EXECUÇÃO, POR NÃO INTEGRARAM A PRIMEIRA LISTAGEM DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. OCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO QUE CONCEDEU AOS EXEQUENTES, O DIREITO AO SUPRACITADO REAJUSTE POR FUNDAR-SE EM INTERPRETAÇÃO TIDA POR INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. OCORRÊNCIA. 



    1. Objetivam os presentes embargos do devedor, a desconstituição da execução quanto ao pagamento do reajuste no percentual de 84,32%, ao fundamento de inexigibilidade do título executivo, em consonância com o disposto no art.741, parágrafo único do Código de Processo Civil. 



    2. Quanto à alegação de ilegitimidade ad causam de alguns dos exequentes para promover a competente execução, a E. Segunda Turma, julgando apelações em Embargos à Execução, interpostos à decisão exequenda proferida na ação ordinária n° 91.0000946-6, firmou entendimento que apenas os integrantes da listagem constante às fls. 21/30 da citada ação, estariam legitimados à implantação do reajuste no percentual de 84,32%(IPC março/90). 



    3. Assim, é de excluir-se da execução os exequentes que não integraram a listagem inicial do processo de conhecimento. 



    4. Ainda que a decisão exequenda tenha transitado em julgado em data anterior à edição da Medida Provisória 2.180-35/01, que acresceu o parágrafo único do artigo 741, do CPC, que preceitua ser inexigível o título lastreado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal, não há que se falar em exigibilidade do título executivo em exame, mesmo que tal interpretação tenha sido efetuada em sede de controle difuso de constitucionalidade. 



    5. ‘In casu’, restando constatado que o Supremo Tribunal Federal concluiu por julgar indevido o percentual de 84,32%, afigura-se impossível proceder-se à execução do referido percentual por entender, igualmente, ser inexigível o título executivo fundado em matéria julgada inconstitucional pelo STF, face ao disposto no parágrafo único do art. 741 do Estatuto Processual Civil. 



    6. Apelação provida.” (e-doc. 13, p. 23-24).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para sanar contradição:



    “(...) 3 - Restando constatado que os exequentes Severino Francisco da Silva e Severino Marques da Silva integraram aquela listagem, manisfesta a contradição em que incorreu o v. Acórdão ao determinar suas exclusões, devendo tal contradição ser sanada, de modo a possibilitar a inclusão dos ditos exequentes.” (e-doc. 15, p. 8).



    3. Os embargos infringentes opostos foram desprovidos (e-doc. 18).



    4. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República. 



    4.1. Afirmam que “admitir a obrigatoriedade da juntada de lista é dar aplicação retroativa à lei processual (Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Medida Provisória nº 1.798-1/1999) atingindo a coisa julgada formada anteriormente à sua vigência” (e-doc. 21, p. 10).



    4.2. Argumentam que “a norma insculpida no parágrafo único do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 (com a redação pela MP nº 1.798-1/99) não pode retroagir para alcançar a hipótese dos autos. Considerando que medida provisória tem força de lei, as alterações introduzidas pela MP nº 1.798-1/99 podem ser tratadas como ‘lei nova’, de modo que se impõe observar o princípio constitucional da irretroatividade, cujo objetivo é a proteção das situações já consolidadas” (e-doc. 21, p. 11).



    4.3. Sustentam que “a aplicação retroativa do par. ún. do art. 741/CPC ao caso dos autos implica ofensa ao princípio da coisa julgada sendo, pois, inconstitucional” (e-doc. 21, p. 13).



    4.4. Pedem o provimento do recurso extraordinário para: “a) reconhecer, em atenção à coisa julgada operada em 1993 (que não fez limitação quanto a qualquer juntada de lista), a legitimidade ativa de todos os associados da ASSUPE na data da propositura da demanda, mesmo que não integrem a lista que acompanhou a inicial da ação de conhecimento, reintegrando-os ao polo ativo da lide; b) determinar a reimplantação da rubrica referente ao índice de 84,32% nos contracheques dos servidores mencionados na alínea ‘a’ supra; c) afastar a aplicação do parágrafo único do artigo 741 do CPC, declarando-se, por conseguinte, a exigibilidade do titulo executivo; d) determinar a continuidade da execução dos valores em atraso, julgando-se improcedentes os embargos à execução promovidos pela Recorrida” (e-doc. 21, p. 20).



    5. A recorrida, em contrarrazões, argumenta a incidência do enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e a ausência de ofensa constitucional direta.



    5.1. Sustenta que “não deve prosperar o entendimento de que as sentenças que determinam o que o STF julgou ser inconstitucional e que tenham sido proferidas antes da Medida Provisória nº 1.984/2000, sejam exigíveis, deixando-se de aplicar o art. 741, no seu parágrafo único, do Código de Processo Civil” (e-doc. 23, p. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo e provendo parcialmente o recurso especial simultaneamente interposto, reformou parte do acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “(...) Isto posto, com fundamento no art. 557, caput e § 1º-A, do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Especial para afastar a aplicação do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restabelecendo, nesse particular, a sentença de fls. 206/213e, inclusive quanto aos honorários advocatícios devidos aos Exequentes não excluídos da lide, de ofício, pelo tribunal a quo.” (e-doc. 31, p. 20; grifos nossos).



    7.1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática (e-doc. 35). Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-docs. 37 e 39). 



    7.2. Essa decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 22/06/2023 (e-doc. 46, p. 1).



    7.3. O pedido para “(...) c) afastar a aplicação do parágrafo único do artigo 741 do CPC, declarando-se, por conseguinte, a exigibilidade do titulo executivo” restou atendido pelo parcial provimento do recurso especial, concomitantemente interposto, o que resulta na perda de objeto deste pedido formulado, também, no recurso extraordinário.



    8. Passo à análise dos pedidos remanescentes.



    9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do voto do desembargador relator:



    “(...) Ora, se ao tempo em que ajuizada a demanda a pretensão de representação de toda a categoria profissional, independente de autorização, era repelida, com muito mais razão nesse momento, em que transitou em julgado decisão favorável a um grupo de servidores, não se podendo admitir a extensão da coisa julgada para alcançar pessoas não inseridas nos limites subjetivos desta, consoante estabelece o art. 472 do Código de Processo Civil.



    Ademais, a concessão do reajuste de 84,32%, relativo ao IPC de março/90, é excepcional na jurisprudência pátria, por não ter vingado a tese da existência de direito adquirido ao referido reajuste. Sendo exceção, as decisões que concederam referido percentual devem ser interpretadas restritivamente, de forma a alcançar tão somente as pessoas que compunham originalmente o polo ativo da demanda.” (e-doc. 13, p. 8; grifos nossos).



    9.1. Consta do voto do desembargador redator do acórdão recorrido:



    “A Excelsa Segunda Turma, julgando Apelações em Embargos à Execução, interpostos à decisão exequenda proferida na ação ordinária nº 91.0000946-6, firmou entendimento que apenas os integrantes da listagem constante às fls. 21/30 da supracitada ação, estariam legitimados à implantação do reajuste no percentual de 84,32% (IPC março/90), consoante se houve no julgado proferido nos autos da Apelação Cível nº 304670, que encontra-se assim ementada: (...)



    Assim, é de excluir-se da execução os exequentes que não integraram a listagem inicial do processo de conhecimento. 



    Diante do exposto, acompanho parcialmente o voto exarado pelo ilustre Relator na parte em que determinou de ofício a exclusão dos exequentes (...), por não integrarem a listagem originária da Ação de Conhecimento.” (e-doc. 13, p. 12-19).



    9.2. O juízo de primeiro grau afirmou que “o título executivo transitou em julgado em 1993” (e-doc. 7, p. 3), portanto, em momento anterior à vigência da Medida Provisória nº 1.798-1, de 1999. Salientou, ainda, aquele juízo, que “argui a embargante que a petição de execução da embargada não preencheu o requisito exigido pelo art. 282, II do CPC, por não trazer a qualificação das partes, razão pela qual requer o seu indeferimento, com a consequente extinção da execução. Necessário destacar, porém, que a falta de qualificação das partes substituídas na petição inicial destinada ao inicio da execução provisória não tem, evidentemente, o condão de acarretar o seu indeferimento, pois configura, quando muito, mera irregularidade processual, ainda mais na hipótese dos autos, em que a qualificação consta expressamente dos instrumentos procuratórios acostados aos autos. Pensar de modo diverso seria privilegiar o formalismo excessivo, que repugna à perspectiva mais moderna do processo” (e-doc. 7, p. 4), o que somente poderia ser revisto a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável.



    10. O argumento dos recorrentes para reconhecer a impossibilidade de retroatividade do “parágrafo único do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 (com a redação pela MP nº 1.798-1/99) não pode retroagir para alcançar a hipótese dos autos” (e-doc. 21, p. 11), restringe-se à aplicação intertemporal da legislação infraconstitucional quanto às fases processuais de conhecimento e execução. 



    11. Não prospera, também, o argumento de que, “em atenção à coisa julgada operada em 1993 (que não fez limitação quanto a qualquer juntada de lista), a legitimidade ativa de todos os associados da ASSUPE na data da propositura da demanda, mesmo que não integrem a lista que acompanhou a inicial da ação de conhecimento, reintegrando-os ao polo ativo da lide” (e-doc. 21, p. 20), por se tratar de verificação dos limites subjetivos da coisa julgada.



    12. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. CORTE A QUO DEFINIU QUE O SINDICATO ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. TEMA 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de questão relativa à legitimidade ativa para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Sindicato consignando o Tribunal de origem que a entidade sindical atuou em substituição a toda categoria. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade para a execução de título, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada não possui repercussão geral, no julgamento do Tema 848 (ARE nº 901.963-RG/SC, relatoria do i. Ministro Teori Zavascki). 4. Agravo regimental provido, por maioria.”



    (RE nº 1.447.973-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o Acórdão, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 15/12/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.347.508-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 901.963-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Ao julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Teori Zavascki, Pleno, DJe 16.6.2016, Tema nº 848 da repercussão geral, o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.311.928-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.451.675-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/12/2023, p. 18/12/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. 3. Limites subjetivos da coisa julgada coletiva. Tema 848. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”



    (ARE nº 1.293.145-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, de 2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator